Tribunal: TJMT
Processo: 0014182-51.2013.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014182-51.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ODILZA MARIA PEREIRA - CPF: 362.333.661-00 (APELANTE), MARISA NEVES DE CARVALHO PERRI - CPF: 070.942.478-77 (ADVOGADO), CENTRO ODONTOLOGICO DO POVO LTDA - EPP - CNPJ: 08.853.662/0001-16 (APELADO), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO), MARIANA DE CARVALHO PERRI - CPF: 016.743.951-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRATAMENTO ODONTOLÓGICO – PRÓTESE DENTÁRIA – INSUCESSO DO PROCEDIMENTO – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE CULPA DO PROFISSIONAL LIBERAL – ART. 14, § 4º, CDC – INEXISTÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA OU IMPERÍCIA – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Segundo entendimento do STJ e em consonância com o art. 14, §4º, do CDC, a responsabilidade do profissional liberal da área odontológica é subjetiva e depende de comprovação de culpa para que haja responsabilização por erro, ainda que a obrigação seja de resultado, como no caso de reparação de caráter estético, configurada pela colocação de implante dentário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ODILZA MARIA PEREIRA contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea grande que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº 14182-51.2013.811.0002 e cód. 317834, movida em desfavor de CENTRO ODONTOLÓGICO DO POVO LTDA - EPP., julgou improcedente a pretensão contida na inicial e, por força da sucumbência, condenou a autora/apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observando-se a suspensão da exigibilidade, por ser ela beneficiária da assistência judiciária.

Em suas razões, de ID 25024973, a apelante requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Assevera que foi vítima de negligência, imprudência e imperícia no tratamento de implante dentário prestado pela empresa apelada.

Registra, ainda, que o laudo dado por outro profissional da área, às fls. 128/138, após o tratamento discutido nos autos, demonstra falha na condução dos procedimentos pré-operatórios.

As contrarrazões foram apresentada no ID 25024975, por meio das quais a apelada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

O caso versa sobre pedido de indenização por danos materiais e sofridos pela apelante em decorrência da má prestação de serviços odontológicos, referente à cirurgia de colocação de implantes dentários, do qual alega o insucesso por erro do profissional, ora demandado.

Pois bem.

Segundo o entendimento do STJ, em consonância com o art. 14, §4º do CDC, a responsabilidade do profissional liberal da área odontológica é subjetiva e depende de comprovação de culpa para que haja a responsabilização por erro, ainda que a obrigação seja de resultado, como no caso de reparação de caráter estético, configurada pela colocação de implante dentário.

Por outro lado, a responsabilidade civil das clínicas no contrato de prestação de serviços odontológicos é objetiva, de acordo com o caput do artigo 14 do CDC, cabendo ao réu apresentar prova de alguma excludente de responsabilidade, ou seja, de que a falha na prestação do serviço não existiu, ou de que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Não obstante ser incontroverso que a autora tenha se dirigido à clínica requerida e se submetido a procedimentos odontológicos, conforme laudo pericial de ID 25024471, não houve erro nem imprudência nos procedimentos realizados.

Para melhor elucidar os fatos, transcrevo trecho pertinente do laudo pericial,
in verbis:

“Muito embora haja ausência documental, que pode ter causado uma fala de orientação mais detalhada a respeito dos procedimentos a serem executados, não compactuo com a ideia de imprudência e imperícia realizada pelo profissional, pois o mesmo seguiu uma sequência lógica em protocolo de reabilitação através de implantes dentários. Pediu exames complementares, exames de imagem e avaliou o paciente antes do procedimento. Ainda, no ato cirúrgico fez a instalação de cinco implantes no osso maxilar (conforme foi proposto para a paciente), suturou, prescreveu medicação sistémica pós-operatória, orientou sobre os cuidados gerais, falou sobre período estimado para retorno após a osseointegração e indicou a utilização da prótese antiga de forma provisória condicionando o retorno da paciente caso ocorresse alguma alteração antes do período programado. Com isso, aguardar a segunda etapa do tratamento que foi interrompido antes da finalização definitiva do caso. Hoje os 5 implantes já fixados, a princípio, são passíveis de serem reabilitados, (...)” — ID 25024471.

O Superior Tribunal de Justiça, em mais de uma oportunidade, assentou que no caso de erro médico, que se estende ao cirurgião dentista, deve ser provada a culpa do causador direto do dano, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS - ERRO MÉDICO - MORTE DE PACIENTE DECORRENTE DE COMPLICAÇÃO CIRÚRGICA – OBRIGAÇÃO DE MEIO RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MÉDICO - ACÓRDÃO RECORRIDO CONCLUSIVO NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DE CULPA E DE NEXO DE CAUSALIDADE - FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DO PROFISSIONAL DA SAÚDE - TEORIA DA PERDA DA CHANCE - APLICAÇÃO NOS CASOS DE PROBABILIDADE DE DANO REAL, ATUAL E CERTO, INOCORRENTE NO CASO DOS AUTOS, PAUTADO EM MERO JUÍZO DE POSSIBILIDADE - RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

I - A relação entre médico e paciente é contratual e encerra, de modo geral (salvo cirurgias plásticas embelezadoras), obrigação de meio, sendo imprescindível para a responsabilização do referido profissional a demonstração de culpa e de nexo de causalidade entre a sua conduta e o dano causado, tratando-se de responsabilidade subjetiva
;
II - O Tribunal de origem reconheceu a inexistência de culpa e de nexo de causalidade entre a conduta do médico e a morte da paciente, o que constitui fundamento suficiente para o afastamento da condenação do profissional da saúde; III - A chamada "teoria da perda da chance", de inspiração francesa e citada em matéria de responsabilidade civil, aplica-se aos casos em que o dano seja real, atual e certo, dentro de um juízo de probabilidade, e não de mera possibilidade, porquanto o dano potencial ou incerto, no âmbito da responsabilidade civil, em regra, não é indenizável; IV - In casu, o v. acórdão recorrido concluiu haver mera possibilidade de o resultado morte ter sido evitado caso a paciente tivesse acompanhamento prévio e contínuo do médico no período pós-operatório, sendo inadmissível, pois, a responsabilização do médico com base na aplicação da "teoria da perda da chance"; V - Recurso especial provido.”
(REsp nº. 1104665/RS, Ministro MASSAMI UYEDA, T3 - TERCEIRA TURMA, DJ: 04/8/2009).

“RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. ART. 14 DO CDC. CIRURGIA PLÁSTICA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. CASO FORTUITO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. 1. Os procedimentos cirúrgicos de fins meramente estéticos caracterizam verdadeira obrigação de resultado, pois neles o cirurgião assume verdadeiro compromisso pelo efeito embelezador prometido. 2. Nas obrigações de resultado, a responsabilidade do profissional da medicina permanece subjetiva. Cumpre ao médico, contudo, demonstrar que os eventos danosos decorreram de fatores externos e alheios à sua atuação durante a cirurgia. 3. Apesar de não prevista expressamente no CDC, a eximente de caso fortuito possui força liberatória e exclui a responsabilidade do cirurgião plástico, pois rompe o nexo de causalidade entre o dano apontado pelo paciente e o serviço prestado pelo profissional. 4. Age com cautela e conforme os ditames da boa-fé objetiva o médico que colhe a assinatura do paciente em “termo de consentimento informado”, de maneira a alertá-lo acerca de eventuais problemas que possam surgir durante o pós-operatório. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
(REsp nº. 1180815/MG, Ministra NANCY ANDRIGHI, T3 - TERCEIRA TURMA, DJ: 26.08.2010).

Logo, se comprovado que os danos suportados pelo paciente após o tratamento a que se submeteu não decorreram de imperícia, negligência ou imprudência do profissional, deve ser afastado o dever de indenizar, uma vez que ausente um dos elementos que integram a estrutura de responsabilidade civil.

Ainda, cabe referir que mesmo ante a relação de consumo, remanesce para o demandante o ônus de fazer prova do dano e do nexo de causalidade entre o prejuízo alegado e a ação ou omissão atribuída à demandada.

Acerca da matéria, diz a doutrina:

“As regras normais do processo civil acerca do ônus da prova sofrem algumas alterações na ação de reparação de danos movida pelo consumidor derivada de acidente de consumo. A norma básica, estabelecida pelo art. 333 do CPC, atribui ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, conferindo ao réu a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor.

Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas em juízo. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito.

O fornecedor, como réu da ação de reparação de danos, deverá demonstrar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do consumidor, bem como aqueles cujo ônus probatório lhe for atribuído pela lei ou pelo juiz.

(...).

No Brasil, o ônus probatório do consumidor não é tão extenso, inclusive com possibilidade de inversão do ônus da prova em seu favor, conforme será analisado em seguida.
Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor
. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do art. 333 do CPC.”
(SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade civil no código do consumidor e a defesa do fornecedor – SP: Saraiva, 2002, pp. 327-8).

Desse modo, ausente os pressupostos autorizadores da responsabilidade civil, descabe falar em indenização.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da sua exigibilidade, por ser a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020